Tribunal: STF
Processo: RE 1355170
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. Afastada sua incidência na operação de importação de medicamento por não contribuinte, eis que a edição da Lei estadual n. 11.001/01 ocorreu antes do advento da Lei Complementar federal n. 114/02. Obediência ao que foi decidido no julgamento do RE n. 439.796/PR. Precedentes. Ordem concedida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO ACOLHIDOS” (fl. 137, e-doc. 2). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 24 e a al. a do inc. IX do § 2º do art. 155 da Constituição da República e assevera que “toda e qualquer entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, promovida por qualquer pessoa, tenha a destinação que tiver, sofre a incidência do ICMS, pois nenhuma exceção foi aberta a essa incidência” (fl. 1, e-doc. 3). 



    Argumenta que, “quando da alteração da Lei Paulista sobre a incidência do ICMS na importação de bens do exterior por pessoa física ou jurídica não contribuinte habitual do imposto, a própria Constituição Federal já continha tal previsão (EC 33/2001)” e que, “ainda que anterior à Lei Complementar, o comando estadual editado em 2001, passou a gerar efeitos somente após a referida Lei Complementar n. 114/02 ter sido promulgada, tendo em conta o princípio da anterioridade tributária” (fl. 1, e-doc. 3). 



    Pede seja provido o presente recurso (fl. 9, e-doc. 3).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, é devido o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, cuja eficácia teve início com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.097.569- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018). 



    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMSImportação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE n. 917.950-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.6.2018). 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.330, Tema 1.094 de repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e, no mérito, reafirmou a jurisprudência, com a fixação das seguintes teses jurídicas: 



    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002” ( DJe de 17.8.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Importação de bens. Lei Estadual nº 11.001/2001, editada após a EC nº 33/2001. Validade. Produção de efeitos somente após a LC nº 114/2002. Possibilidade da cobrança. Precedentes. 2. São válidas as leis estaduais editadas após a EC nº 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/2002, com a produção de efeitos somente a partir da vigência da LC nº 114/2002. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.276.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE N. 1.221.330-RG, TEMA 1.094. AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.195.742-AgR-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.10.2020). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviço. 4. Validade de leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002. Entretanto, produção dos efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 5. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário desta Corte no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.178.942-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020). 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



     



    5 Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora